Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-66.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005221-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ESTER DOS SANTOS LAUTON DA SILVA - CPF: 980.255.205-44 (AGRAVANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS VITORIA LTDA - ME - CNPJ: 13.234.163/0001-80 (AGRAVADO), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL
– BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.

Ou seja, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESTER DOS SANTOS LAUTON DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1000558-32.2019.8.11.0090, movida em seu desfavor por DEPÓSITO DE GÁS VITÓRIA LTDA ME, que deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, ante a aquisição do mesmo por meio de leilão extrajudicial realizado após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Em consequência, determinou que a parte requerida desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 30, da Lei nº. 9.514/97 c/c o art. 300, “caput” e § 2º e o art. 297, “caput”, ambos do NCPC.

Em suas razões, anota a agravante que o agente financeiro BANCO BRADESCO S/A formalizou a consolidação do imóvel financiado em questão, sem que fosse notificada ou comunicada previamente para assim buscar meios de formalizar o pagamento das parcelas em atraso.

Ressalta que o art. 39, inciso II, da Lei nº 9.514/97, dispõe que às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a mencionada lei, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 40, do Decreto-Lei nº 70/1966.

Fala que o devedor detém possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, o que reforça a imprescindibilidade de sua intimação sobre os leilões extrajudiciais.

Alega que a ausência de sua cientificação acerca da realização do leilão extrajudicial a impossibilitou de purgar a mora.

Por fim, tece considerações sobre o valor do imóvel e enriquecimento ilícito da parte agravada.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão recorrida, para o fim de obstar a eficácia da ordem de imissão na posse do imóvel pela agravada.

No mérito requer seja o agravo provido, confirmando a liminar acaso concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 36819982).

Contraminuta da parte agravada (ID 43402475).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c Pedido Liminar proposta por DEPÓSITO DE GÁS VITÓRIA LTDA-ME em desfavor de JAILSON DOS SANTOS DIAS e ESTER DOS SANTOS LAUTON DA SILVA, aduzindo ter adquirido 01 (um) imóvel urbano localizado na Comarca de Nova Canaã do Norte, por meio de leilão extrajudicial eletrônico, realizado em 18/03/2019 pela empresa Sodré Santoro, promovido pelo credor fiduciário Banco Bradesco S/A, que possuía a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome.

Diz que, em 21/08/2019, foi lavrada a escritura pública de venda e compra do imóvel em seu favor e que houve a quitação de todos os encargos em relação à aquisição da propriedade, mas que, todavia, não houve o exercício da posse do imóvel, uma vez que a parte requerida permaneceu nele indevidamente.

Ajuizou a demanda e requereu, liminarmente, ser imitida na posse do imóvel, com a respectiva expedição de mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça e, se necessário, a utilização de força policial para a efetiva desocupação.

No mérito, requereu a confirmação da liminar deferida e a condenação da parte requerida a desocupar o imóvel, além das custas, honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e eventuais perdas e danos.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular, fundado na comprovação da propriedade do imóvel e do preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pedido para determinar à parte requerida que desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que motivou a interposição do presente agravo.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo, em que pese os argumentos da parte agravante, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a agravante e o Banco Bradesco S/A, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria.

Verifico que a AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº. 1000390-93.2020.8.11.0090 foi proposta pela agravante em 18/05/2020, ao passo que, na data de 21/08/2019, foi lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel em favor do Autor da ação de imissão na posse.

No entanto, embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.

Logo, diante da averbação de arrematação e de compra e venda na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 24264436 dos autos originais) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2.
Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1151040/RJ (2009/0145420-7), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 14/02/2012, DJe 22/02/2012). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98)
. Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Destaquei.

Ou seja, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem.

Também nesse sentido:

“APELAÇÃO – PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2º do Decreto-Lei 70 /66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar.
A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidade externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé
.” (TJ-MG, AC nº. 10000181129693003, 13ª Câmara Cível, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Julgado em 11/06/2019). Destaquei.

Vê-se, portanto, que a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede liminar, é uma imposição legal e direito dele.

Nesse contexto, é de se manter o deferimento do pleito liminar, razão pela qual, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020